Tribunal: TJMT
Processo: 1006701-31.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006701-31.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CLEIA ELIZABETH HERRMANN VERGARA - CPF: 279.519.440-68 (APELADO), AMANDA VERGARA VALERIO - CPF: 017.852.510-31 (ADVOGADO), MARIA ZILA RECH - CPF: 459.324.250-91 (APELADO), MARIA ZILA RECH - CPF: 459.324.250-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO DA PARTE EMBARGADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO MÉRITO. CONSTRIÇÃO FUNDADA EM REGISTRO IMOBILIÁRIO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro, julgou procedente o pedido para determinar a baixa de restrição sobre imóvel, condenando a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da parte embargada ao pagamento dos ônus sucumbenciais quando a constrição decorreu de dados do registro imobiliário e não houve resistência ao mérito dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, em embargos de terceiro, deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre quem deu causa à constrição indevida, conforme a Súmula 303 do STJ.

4. Não caracteriza resistência ao mérito a apresentação de contestação limitada à discussão dos ônus sucumbenciais, quando há reconhecimento do direito do embargante e concordância com o levantamento da constrição.

5. A ausência de registro do contrato de compra e venda gera aparência jurídica de propriedade em nome do executado e constitui causa determinante da constrição, atraindo a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para inverter os ônus sucumbenciais.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303; STJ, Tema Repetitivo 872; TJMT, ApCiv 1025259-51.2024.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1006701-31.2024.8.11.0003

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

APELADA:
CLEIA ELIZABETH HERRMANN VERGARA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos
Embargos de Terceiros
opostos
por
CLEIA ELIZABETH HERRMANN VERGARA (proc. n. 1006701-31.2024.8.11.0003), julgou procedente o pedido para determinar a baixa da restrição, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00.

Em suas razões, aduz que não deu causa à constrição judicial, pois atuou no exercício regular do direito de crédito, promovendo a execução com base na situação constante do registro imobiliário, no qual o bem ainda figurava em nome da executada. Argumenta que a ausência de registro do contrato de compra e venda pela embargante foi determinante para a constrição, ao criar aparência jurídica de propriedade em favor da devedora.

Afirma, ainda, que não houve resistência ao mérito dos embargos, uma vez que, em contestação, reconheceu expressamente a condição de terceira adquirente da embargante e concordou com o levantamento da restrição, limitando sua insurgência apenas à questão dos ônus sucumbenciais.

Nesses termos, requer o provimento do recurso para afastar sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 362140880).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos Embargos de Terceiros opostos por CLEIA ELIZABETH HERRMANN VERGARA (proc. n. 1006701-31.2024.8.11.0003), julgou procedente o pedido para determinar a baixa da restrição, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00.

Para melhor compreensão da celeuma, oportuno a transcrever o contexto fático apresentado na peça recursal:

“
A presente demanda tem origem na Ação de Execução n.º 0000601-73.2007.8.11.0003, ajuizada pela ora Apelante, em face de Maria Zila Rech, visando à satisfação de crédito inadimplido perante as partes da execução.

No curso daquela execução, diante da necessidade de localizar e constranger bens pertencentes à executada, a Apelante requereu a expedição de ordens de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Ocorre que a executada Maria Zila Rech, ainda figurando como proprietária registral do imóvel matriculado sob o n.º 28.180 junto ao 1.º RGI da Comarca de Pelotas/RS, havia, segundo alega a Embargante, alienado referido bem à ora Apelada, Cleia Elizabeth Herrmann Vergara, por meio de instrumento particular de compromisso de compra e venda firmado em 01 de fevereiro de 2000, com reconhecimento de firma realizado em 17 de junho de 2006.

Contudo, tal negócio jurídico jamais foi levado ao registro público competente, de sorte que, para todos os efeitos legais e perante terceiros, a propriedade do imóvel continuava a pertencer à executada Maria Zila Rech.

Ao se ver surpreendida com a indisponibilidade que recaiu sobre o imóvel no qual alega residir e deter a posse, a Apelada Cleia Elizabeth Herrmann Vergara, ingressou com os presentes Embargos de Terceiro perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, postulando a desconstituição da medida restritiva e a condenação da Apelante e da litisconsorte passiva Maria Zila Rech ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

A Apelante foi regularmente citada e apresentou contestação tempestiva, na qual, além de expor as razões de direito pertinentes ao caso, reconheceu expressamente ostentada pela Embargante e concordou com o cancelamento da averbação e da indisponibilidade que recaíam sobre o imóvel matriculado sob o n.º 28.180 do 1.º CRI de Pelotas/RS, conforme consta da peça contestatória devidamente juntada aos autos.

Nesse passo, a ora Apelante não opôs qualquer resistência ao mérito dos embargos, postulando tão somente que os ônus sucumbenciais recaíssem sobre quem efetivamente deu causa à constrição indevida.

A litisconsorte passiva Maria Zila Rech, por sua vez, foi devidamente citada por meio do Id. 186355064, deixando, contudo, de apresentar qualquer manifestação nos autos, razão pela qual foi decretada sua revelia por decisão constante do Id. 216832249
”.

Pois bem.

Estabelece a Súmula 303 do STJ que: “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

No caso, a Apelante agiu amparada por dados oficiais do registro imobiliário, os quais indicavam a executada como proprietária do bem, o que afasta a imputação de culpa ou de conduta indevida.

Ademais, não houve resistência substancial ao mérito dos Embargos, uma vez que a credora reconheceu o direito da Embargante e concordou com o levantamento da constrição.

Nesse contexto, a causa determinante da constrição indevida reside na omissão da adquirente e/ou da alienante em promover a regularização registral, o que gerou a aparência de titularidade da executada e induziu legitimamente o credor à constrição do bem.

Anota-se que, ao contrário do defendido nas contrarrazões recursais, a mera apresentação de contestação ou interposição de recurso quanto aos ônus sucumbenciais não configura resistência ao mérito da demanda.

A resistência apta a afastar o princípio da causalidade é aquela que impõe discussão quanto ao direito material do embargante, o que não se verificou na hipótese.

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

A propósito, colaciono recente julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 303 DO STJ. TEMA REPETITIVO N. 872 DO STJ. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA REGISTRAL PELO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para determinar a baixa de restrição judicial incidente sobre veículo, mas condenou a parte embargada (credora) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A sentença fundamentou-se no princípio da causalidade, embora tenha reconhecido a concordância da embargada com o pedido. 2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais; e (ii) condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários, sob fundamento de que este deu causa à constrição ao não transferir a titularidade do veículo, conforme Tema Repetitivo n. 872 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber a quem cabe a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais em embargos de terceiro quando a constrição decorre da ausência de atualização cadastral do bem pelo adquirente e não há resistência do credor quanto ao mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. De acordo com a Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça, a distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro orienta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas quem deu causa à instauração do processo. 5. Conforme estabelece o Tema Repetitivo n. 872 do Superior Tribunal de Justiça, o apelado, atual proprietário do bem, é responsável pelos ônus sucumbenciais em razão de não ter realizado a atualização dos dados cadastrais. 6. Embora a tradição seja suficiente para a transferência da propriedade, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, a conduta omissa do apelado criou a aparência jurídica de que o bem pertencia ao executado, o que induziu a credora a erro justificado pelos registros públicos. 7.
Como a parte apelante reconheceu que o bem não pertencia mais ao executado e concordou expressamente com o levantamento da penhora, sem oferecer resistência ao mérito, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial para condenar o apelado ao pagamento das custas e honorários
, respeitado, contudo, o benefício da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO . Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CC - art. 1.226; CPC - art. 98, § 3º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 303, Tema Repetitivo n. 872, Tema n. 1.059; TJMT – ApCiv. n. 1036352-45.2023.8.11.0003, ApCiv. n. 1018227- 63.2022.8.11.0003. (N.U 1025259-51.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026